Tribunal: TJSP
Processo: 2090825-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa em decorrência da COVID-19 – Excesso de prazo não verificado – Vigência do princípio da razoabilidade para conclusão da instrução, verificando-se, em face dos dados concretos carreados aos autos e do contexto atual, que não há demora descabida na tramitação processual - Prisão preventiva – Inteligência

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa em decorrência da COVID-19 – Excesso de prazo não verificado – Vigência do princípio da razoabilidade para conclusão da instrução, verificando-se, em face dos dados concretos carreados aos autos e do contexto atual, que não há demora descabida na tramitação processual - Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Liberdade provisória incabível – ORDEM DENEGADA.